Tribunal: STF
Processo: HC 220469
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. TEMA RG Nº 1.087. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Embora pendente de julgamento o ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da Repercussão Geral, ambas as Turmas do Supremo, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no que prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 



    2. A observância do princípio da colegialidade direciona ao acolhimento da conclusão revelada em inúmeros julgados desta Corte, especialmente aqueles realizados pela Segunda Turma, sem que isso revele pretensão de antecipação à análise, pelo Pleno, do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.225.185-RG/MG, no âmbito do qual a matéria será profundamente discutida. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.